Tribunal: TJDFT
Processo: 0721096-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721096-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: JORGE LUIZ GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ré), em face da sentença que, nos autos da ação sob o procedimento comum, ajuizada por JORGE LUIZ GONCALVES em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 75624094). Os advogados subscritores da apelação renunciaram ao mandato judicial, comprovando a notificação (ID 75624105). Intimada a apelante para promover a regularização de sua representação processual (IDs 75624106 e 75624109), esta deixou de cumprir o dever processual, conforme certidão de ID 75624111. Os autos me vieram conclusos (ID 75897840). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve ser o feito extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora